Tribunal: TJMT
Processo: 1029530-91.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029530-91.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO RODRIGUES DUQUE - CPF: 328.719.881-53 (EMBARGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC NULIDADE CONTRATUAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
– OMISSÃO – VÍCIO CONFIGURADO – SANEAMENTO – FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Demonstrando as partes que o acordão peca pelo vício da omissão, impõe-se a correção.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade proveu parcialmente o recurso de JOSÉ EDUARDO RODRIGUES DUQUE.

O Embargante alega que o acordão é omisso quanto a incidência de juros e correção monetária acerca dos valores eventualmente já pagos pelo Embargado e que serão compensados.

Requer seja sanada a omissão
“
a fim de que conste na decisão a forma de correção, juros e datas a serem aplicadas aos valores a serem compensados.”.

Contrarrazões pelo provimento dos Embargos, para que seja sanado o vício alegado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade proveu parcialmente o recurso de JOSÉ EDUARDO RODRIGUES DUQUE.

A ementa é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC NULIDADE CONTRATUAL -

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DEVER DE INFORMAÇÃO -

VIOLAÇÃO - ONEROSIDADE EXCESSIVA – COMPROVAÇÃO - DECISÃO PRAGMÁTICA - ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO – POSSIBILIDADE – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – DÚVIDA RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No crédito consignado na modalidade de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), os descontos efetivados da margem consignado abrangem tão-somente o pagamento mínimo da fatura do cartão, a cada mês remanesce saldo, acrescido dos respectivos encargos, razão pela qual, muito pouco é revertido para quitação das prestações do empréstimo contraído, devendo o consumidor, além do desconto em folha, efetuar o pagamento da fatura ou de parte dela, para quitação do débito. Todavia, não há qualquer informação clara e precisa a respeito, de modo que resta evidenciada a violação ao dever de informação e boa-fé, na medida em que o Banco, pela desinformação do apelante, passou a auferir vantagem exagerada, pela imposição do pagamento de parcela mínima que apenas prolongava a dívida por tempo indeterminado.”.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Reconheço a omissão apontada por ambas as partes, no que tange a indicação dos juros e correção monetária
acerca dos valores eventualmente já pagos pelo Embargado e que serão compensados.

A restituição e/ou compensação dos valores cobrados indevidamente deverá ocorrer de forma simples à parte demandante, de modo que incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária, pelo INPC, a partir dos efetivos pagamentos, por se tratar de relação contratual.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para sanar a omissão apontada, registrando que
a restituição e/ou compensação dos valores cobrados indevidamente deverá ocorrer de forma simples e incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária, pelo INPC, a partir dos efetivos pagamentos, por se tratar de relação contratual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023